Tribunal: TJMT
Processo: 1027152-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027152-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), ANA CELIA PINHO DA SILVA - CPF: 028.003.341-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO EXTRATO DAS PARCELAS E EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS.
ASTREINTES.
EXCESSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. VALOR

MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a emissão de boletos e a atualização do extrato contratual em 48 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (ii) a possibilidade de desconstituição ou redução da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência foi corretamente concedida com base na probabilidade do direito alegado pela agravada e no perigo de dano, evidenciado pela impossibilidade de regularização contratual e pela consequente inviabilidade de venda do veículo a terceiros.

A multa cominatória diária, fixada em R$ 500,00, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois visa assegurar o cumprimento da ordem judicial sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A fixação de multa cominatória para cumprimento de obrigação de fazer é válida e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no REsp 1733695/SC
, 4a Turma,

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Votorantim S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Ana Célia Pinho da Silva., deferiu o pedido consignatório formulado na inicial, determinando que a instituição disponibilize os boletos bancários e providencie a atualização do extrato das parcelas do contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa.

Inconformado, o agravante defende, em suma, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Afirma a impossibilidade de cumprimento da medida liminar pelo banco em prazo tão exíguo, destacando que a emissão de novos boletos se trata de obrigação impossível, porque é necessário que seja realizado renegociação do contrato com os novos valores, o que equivale ao julgamento do mérito. Prossegue defendendo a desconstituição das astreintes ou a sua redução, sob pena de configurar enriquecimento indevido à agravada. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 242575650).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do agravo (id. 244804658).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Célia Pinho da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Banco Votorantim S.A.,
sob o fundamento de falhas e omissões na atualização do sistema bancário da instituição ré, as quais, segundo a parte autora, lhe impedem de regularizar o contrato de financiamento de um veículo.

Aduz que
adquiriu, mediante contrato de financiamento junto à instituição financeira ré, um veículo
Toyota Hilux SW4
, ano 2008, Placa NIZ-1374, cuja inadimplência gerou ação de busca e apreensão, resultando na apreensão temporária do bem, tendo ocorrido a purgação integral da mora e consequente devolução do bem.

Assevera que apesar da purgação da mora, a instituição bancária
não atualizou o sistema bancário para refletir a quitação das parcelas vencida, além de apontar a existência de um saldo residual. E que tal saldo impede a autora de emitir novos boletos de pagamento por meio de aplicativo do banco,
o que, segundo afirma, prejudica a regularização do contrato e inviabiliza a venda do veículo, já negociado com um terceiro comprador. Por tais razões, propôs a ação postulando pela concessão de tutela provisória para que seja determinada a atualização do extrato das parcelas do contrato de financiamento.

A douta magistrada
a quo
, deferiu o pedido de tutela de urgência pretendida,
determinando que a instituição disponibilize os boletos bancários e providencie a atualização do extrato das parcelas do contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa (id. 162607487 – autos de origem).

Irresignado, o agravante defende, em suma, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Afirma a impossibilidade de cumprimento da medida liminar pelo banco em prazo tão exíguo, destacando que a emissão de novos boletos se trata de obrigação impossível, porque é necessário que seja realizado renegociação do contrato com os novos valores, o que equivale ao julgamento do mérito. Prossegue defendendo a desconstituição das astreintes ou a sua redução, sob pena de configurar enriquecimento indevido à agravada. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação

Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela, e consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, a magistrada deve estar convencida da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da agravada está alicerçada na produção da prova, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade da atualização do extrato das parcelas do contrato e emissão dos boletos, a fim de que se cumpra a obrigação avençada.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Nesse passo, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte requerente e, o extrato de pagamentos e débitos supostamente em atraso, colacionados nos Ids. 158400452/ 158400455, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial.

Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a impossibilidade de emissão de boletos, mostra-se descabido exigir da parte requerente prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a regularidade da disponibilização do serviço, nestes casos, é exclusiva da requerida.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte requerente em razão da falta de pagamento dos boletos vincendos, podendo ter sérias consequências.

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da parte requerida.”
(id. 162607487 – autos de origem).

Por outro lado, destaco que o agravante não apresentou prova suficiente do perigo de dano, mormente considerando que a atualização do extrato e a emissão de boletos, são de simples e fácil implementação, não tendo o banco recorrente demonstrado qualquer empecilho para o cumprimento da determinação. Vislumbra-se, em princípio, que o perigo pertence aos agravados.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou
de dano não ser reparado ou reparável no futuro.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Superada essa questão, no tocante à
astreinte
,
mister se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que
a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes

possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes. (...)” (
AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - destaquei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela a parte autora/agravada, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024